Tribunal: TJSP
Processo: 1001648-57.2025.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de crédito bancário firmada em 23/09/2023 – Sentença de parcial procedência – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica em automática revisão do contrato, exigindo exame também pela legislação bancária e a comum – Tarifa de avaliação do bem (TAB ou TAG) – Validade da contratação, ressalvadas a

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de crédito bancário firmada em 23/09/2023 – Sentença de parcial procedência – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica em automática revisão do contrato, exigindo exame também pela legislação bancária e a comum – Tarifa de avaliação do bem (TAB ou TAG) – Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553/SP – Além de previsão contratual é exigida prova da prestação do serviço de avaliação do bem – Serviço de avaliação comprovado por termo de avaliação de veículo – Valor que não encerra onerosidade excessiva – Regularidade da contratação e cobrança – Ação improcedente – Decaimento integral da parte ativa – Sentença substituída– Recurso provido.